Tribunal: STF
Processo: HC 200793
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Lanfranchi Pereira, advogado, em benefício de Marco Aurélio Correa Saraiva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 137.152, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 8.4.2019, a autoridade policial representou pela busca e apreensão em endereços vinculados ao paciente e a corréus, o que foi acolhido pelo juízo de origem em 10.4.2019.
    Em 26.4.2019, o magistrado de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.
    Em 30.4.2019, o Ministério Público denunciou o paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos §§ 1º e 3º do art. 158 (extorsão com restrição de liberdade da vítima, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, e no art. 45 da Lei das Contravenções Penais (simulação da qualidade de funcionário).
    3. Em 27.9.2019, o juízo de origem indeferiu requerimento de desentranhamento de mensagens obtidas em aparelhos celulares apreendidos durante a busca judicialmente determinada.
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “Habeas corpus – Extorsão e associação criminosa – Pedido de desentranhamento de provas – Impossibilidade – Aparelhos de telefonia celular apreendidos por meio de decisão judicial que autoriza acesso aos mesmos – Ordem denegada”.
    5. Em 10.9.2020, sobreveio sentença com a condenação do paciente às penas de quatorze anos, cinco meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto nos §§ 1º e 3º do art. 158 do Código Penal.
    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual denegado o habeas corpus, o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 137.152 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.10.2020, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em 23.2.2021:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. MENSAGENS OBTIDAS EM CELULAR APREENDIDO EM CUMPRIMENDO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM JUDICIAL DE CONSTRIÇÃO DE APARELHO CELULAR E SMARTPHONE PRESSUPÕE O ACESSO AOS DADOS NELES CONTIDOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 
    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 
    2. Agravo regimental improvido”.
    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, “embora tenha deferido a medida de busca e apreensão, o Juízo de primeiro grau não concedeu ‘autorização judicial para proceder à devassa em aparelhos eletrônicos porventura localizados nas buscas, afastando-se os sigilos de comunicação e dados dos investigados’, conforme requerido pela autoridade policial”.
    Sustenta que “existe prova ilícita nos autos em trâmite, mormente as supostas conversas entre o paciente e sua então esposa Viviane Gonçalves Cassetari Correa Saraiva, obtidas do celular de marcos sem sua autorização ou da autoridade competente”.
    Argumenta que, “em que pesem as falaciosas – data maxima venia –alegações da Magistrada para indeferir o desentranhamento da prova constante nos autos, extrai-se que suas alegações não traduzem fundamentação mínima de que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal”.
    Defende que “o entendimento da Corte Bandeirante e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça subvertem a lógica constitucional disposta no art. 93, IX, ao convalidar decisões com conteúdo “implícito”, em especial àquelas cuja invasão da privacidade é inerente à medida e cujo preenchimento de certos requisitos é imprescindível, tal como ocorre”.
    Aponta que, nas imagens de mensagens obtidas no celular do paciente, “sequer há informações quanto à data das supostas conversas, aos números utilizados entre os interlocutores ou IMEIs dos celulares utilizados, impossibilitando, sobremaneira, a verificação de veracidade e produção de eventual contraprova daquela informação”.
    Enfatiza que “a utilização do celular dos interlocutores, caso haja eventual verificação de suas propriedades, permite a edição das conversas, apagando-as ou redigindo novas, em evidente ausência de confiabilidade da prova a permitir a alegação de quebra de sua cadeia de custódia, motivo pelo qual deve ser desentranhada dos autos, bem como suas menções excluídas”.
    Afirma que “a suposta prova sequer foi disponibilizada na íntegra à defesa, em nítida seletividade e fragmentariedade em seu conteúdo a revelar a violação à necessária paridade de armas”.
    Anota que, “embora a Magistrada de piso tenha levado a crer que “Viviane Gonçalves Cassetari Correa Saraiva, quando de seu interrogatório, a fls. 64, autorizou o acesso aos dispositivos eletrônicos apreendidos em sua residência, razão pela qual não há que se falar em nulidade” (doc. 09), tal informação não justifica a medida adotada por dois motivos: a um que o celular não é de propriedade dela, a dois porque a suposta autorização narrada pelo Magistrado se refere ao seguinte trecho “senha de seu aparelho notebook, sendo ela “samu010307”, bem assim, autoriza o acesso aos dispositivos eletrônicos apreendidos em sua residência” (doc. 06), indicando que referida autorização se referia ao notebook encontrado”.
    Salienta que “a ilicitude da prova está sendo sustentada em duas perspectivas que não se confundem, pois, ainda que se considere que a decisão autorizou a devassa no aparelho celular (de forma implícita), ainda assim não é possível atestar sua confiabilidade pelos motivos já exaustivamente expostos”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, serve o presente recurso ordinário constitucional para requerer: 
    01) A CONCESSÃO da medida liminar, consistente na suspensão dos autos nº. 1513024-07.2019.8.26.0050, em trâmite perante a 16ª. Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o julgamento definitivo do presente writ; 
    02) no mérito, requer-se a reforma do acórdão recorrido para que haja a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de determinar o desentranhamento das supostas conversas entre Marcos e sua então esposa, bem como de suas referências e eventuais derivações, nos autos da ação penal nº. 1513024-07.2019.8.26.0050, em trâmite perante a 16ª. Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    9. É controvertida na jurisprudência deste Supremo Tribunal a necessidade de expressa autorização judicial para acesso de dados havidos em dispositivos eletrônicos para busca e apreensão dos quais aquela prévia permissão tenha sido assegurada.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 418.416, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe 14.12.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a proteção a que se refere o art.5º, XII, da Constituição, é da comunicação 'de dados' e não dos 'dados em si mesmos', ainda quando armazenados em computador”.
    Também assim decidiu a Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 91.867, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.9.2012, ao assentar a licitude da análise de registros telefônicos em aparelhos celulares sem autorização judicial:
    “HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. Inépcia da denúncia. Improcedência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. A denúncia narra, de forma pormenorizada, os fatos e as circunstâncias. Pretensas omissões – nomes completos de outras vítimas, relacionadas a fatos que não constituem objeto da imputação –- não importam em prejuízo à defesa. 
    2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º. 
    3. Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas. 3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. 3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. 3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado. 3.4 Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 91.867, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.9.2012).
    A Segunda Turma adotou orientação contrária na apreciação do Habeas Corpus n. 168.052, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.12.2020, em que fiquei vencida juntamente com o Ministro Edson Fachin. Nesse caso, assentou-se a necessidade de autorização judicial para o acesso a dados contidos em aparelho celular:
    “Habeas corpus. 2. Acesso a aparelho celular por policiais sem autorização judicial. Verificação de conversas em aplicativo WhatsApp. Sigilo das comunicações e da proteção de dados. Direito fundamental à intimidade e à vida privada. Superação da jurisprudência firmada no HC 91.867/PA. Relevante modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas. Mutação constitucional. Necessidade de autorização judicial. 3. Violação ao domicílio do réu após apreensão ilegal do celular. 4. Alegação de fornecimento voluntário do acesso ao aparelho telefônico. 5. Necessidade de se estabelecer garantias para a efetivação do direito à não autoincriminação. 6. Ordem concedida para declarar a ilicitude das provas ilícitas e de todas dela derivadas” (HC n. 168.052, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.12.2020).
    A repercussão geral da matéria foi reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.042.075, Relator o Ministro Dias Toffoli:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PERÍCIA REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL EM APARELHO CELULAR ENCONTRADO FORTUITAMENTE NO LOCAL DO CRIME. ACESSO À AGENDA TELEFÔNICA E AO REGISTRO DE CHAMADAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM QUE SE RECONHECEU A ILICITUDE DA PROVA (CF, ART. 5º, INCISO LVII) POR VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES (CF, ART. 5º, INCISOS XII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.042.075-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.12.2017).
    O julgamento desse recurso foi iniciado em 30.10.2020 e, após voto do Ministro Dias Toffoli no sentido da licitude da “prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado”, e votos contrários dos Ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin, foi suspenso por pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes.
    10. Há peculiaridades no caso dos autos que afastam a alegação de ilicitude no acesso dos dados de aparelho celular do paciente.
    Tem-se nos autos que, ao representar a autoridade policial pela busca e apreensão em endereço vinculado ao paciente, pediu expressamente fosse autorizado o acesso a eventuais aparelhos celulares apreendidos:
    “Caso seja acolhida a representação, pugna-se desde já pela concessão de autorização judicial para proceder à devassa em aparelhos eletrônicos porventura localizados nas buscas, afastando-se os sigilos de comunicação e dados dos investigados”.
    O magistrado de primeira instância sobre ele não se manifestou expressamente, limitando-se a deferir de forma fundamentada “a medida cautelar pleiteada”:
    “1. Trata-se de representação da Polícia Civil do Estado de São Paulo para realizar busca e apreensão nas residências de ERICA ROBERTA DA SILVA SANTOS, MARCOS AURELIO CORREA SARAIVA, VERA LUCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO CASSETARI e de VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA com fundamento no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, ao argumento de que, segundo informações preliminares, há fortes indícios de que o/a(s) representado/a(s) estaria(m) envolvido/a(s) em prática delitiva. 
    O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da medida. 
    É o breve relatório. 
    2. A inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional (CF, art. 5º, XI), somente sendo permitida sua violação em casos absolutamente excepcionais, quando fundadas razões autorizarem (CPP, art. 240). E “quando a lei se refere a fundadas razões exige que haja um fato concreto autorizador da formação da suspeita. A busca somente será legítima se, efetivamente, houver um dado objetivo, um dado concreto, um fato da vida que autorize os agentes realizarem a busca e apreensão” (Paulo Rangel, Direito Processual Penal, 18. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011, p. 181). Pois bem. No caso em apreço a despeito de os autos ainda não estarem arrimados por provas tão contundentes (o que é normal nesta fase da investigação), entendo que os subsídios carreados são suficientes a assentar a viabilidade do pedido. Em suma, é preciso prestigiar o trabalho de investigação policial, não se podendo olvidar que os órgãos de segurança pública, a rigor, não buscam outra coisa que não a tutela da incolumidade social, pelo que, resguardada a legalidade e a proporcionalidade, suas declarações devem gozar de credibilidade, só devendo ser peremptoriamente afastadas acaso haja elementos que recomendem análise diversa. Com efeito, os requisitos fáticos e normativos mínimos para ensejar a autorização da busca e apreensão domiciliar estão presentes na hipótese em tela. Eis que as investigações preliminares levadas a efeito até agora pela autoridade policial apontam para a possível ocorrência do crime de extorsão (CP, art. 158), assentando o fumus commissi delicti. Ademais, em casos como o presente têm-se como esgotados os meios ordinários para coleta de elementos substanciais de materialidade e autoria as campanas já foram realizadas, mas, para assentar a prática do delito, é preciso ingressar no interior do imóvel. E vejo como benéfica e elogiável a atitude policial ao requerer ordem judicial para a quebra da inviolabilidade domiciliar, preocupando-se em respeitar as garantias fundamentais, previamente submetendo seu entendimento ao crivo do Ministério Público e do Poder Judiciário. Aliás e, por derradeiro, é preciso ressaltar que a irreversibilidade, na hipótese, manifesta-se ao reverso: o indeferimento da medida pode fazer com que a prova da materialidade dos crimes investigados se perca pelo desaparecimento de seus indícios. Por outro lado, acaso nada de ilícito seja encontrado no local, os moradores sofrerão um inconveniente suportável, especialmente quando a razoabilidade indicar que a medida é essencial ao atendimento do interesse público, em resguardo aos direitos da sociedade como um todo. 
    3. Em que pese o respeitável entendimento de parcela da jurisprudência, perfilho da linha segundo a qual “os direitos e garantias individuais e coletivos não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas” (Alexandre de Moraes. Direito constitucional. 19. ed., São Paulo: Atlas, 2006. p. 27), de modo que “a intimidade e a privacidade das pessoas não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições” (STF, ARE nº 760372/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/09/2013). Na hipótese, trata-se de crime de extorsão cometido, em tese, pelos representados que estariam envolvidos com os fatos cometidos contra a vítima, dona de uma auto escola, que teria sido extorquida à entregar a quantia de R$ 130.000,00 ao investigado que teria se passando por policial federal e exigidos os valores como contrapartida para não fechar o estabelecimento. Ao que tudo indica, Marcos teria comparecido ao estabelecimento comercial na companhia de mais dois comparsas, todos se passando por policiais federais armados e com distintivos falsos, apontando irregularidades nas atividades ali exercidas, exigindo os referidos valores para não fecharem o local, tendo a vítima realizado uma transferência no valor de R$ 100.000,00 para a conta indicada por Marcos mas de titularidade de VERA LÚCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO CASSETARI, além de R$ 30.000,00 em dinheiro à Marcos. 
    4. Ante o exposto, DEFIRO a medida cautelar pleiteada e, em consequência disso, AUTORIZO a busca e apreensão domiciliar, com prazo de validade de 30 dias, de objetos ilícitos, de origem ilícita ou relacionados com os fatos investigados que forem encontrados nas residências de ERICA ROBERTA DA SILVA SANTOS, MARCOS AURELIO CORREA SARAIVA, VERA LUCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO CASSETARI e de VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA, localizadas nas: 1) Rua Alto Alecrim, nº 1237, Vila Aricanduva, em São Paulo/SP; 2) Rua Alto Alecrim, nº 107, Jd. Das Rosas, em São Paulo/SP; 3) Rua Alto Alecrim, nº 107, Jd. Das Rosas, em São Paulo/SP; 4) Rua Antonio Ferraciolli, nº 405, Jd. Catarina, em São Paulo/SP; 5) Rua Parati, nº 269, Vila Marilena, em São Paulo/SP; devendo os agentes responsáveis pelo cumprimento observar com rigor as formalidades e as garantias previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, de tudo lavrando termo circunstanciado a ser apresentado em Juízo. A ordem deverá ser cumprida durante o dia, salvo se o morador consentir que se realize à noite. Se o morador estiver ausente ou oferecer resistência, PROCEDA-SE na forma do artigo 245 do Código de Processo Penal. 
    5. Com a vinda do relatório detalhado do ocorrido, que deverá ser remetido pela autoridade policial em 5 dias do cumprimento da diligência, ou com o vencimento do prazo, ABRA-SE nova vista dos autos ao Ministério Público”.
    Efetivada a busca e apreensão, a polícia civil identificou no aparelho celular do paciente troca de mensagens de interesse probatório entre ele e sua companheira, ambos investigados no inquérito e alvos da medida de busca e apreensão.
    As instâncias antecedentes afastaram a ilicitude da prova arguida pela defesa ao fundamento de que a autorização judicial de acesso aos aparelhos celulares estaria contida na decisão pela qual autorizada a busca e apreensão.
    Sobre o tema, o magistrado de primeira instância decidiu, na sentença condenatória:
    “Ao contrário do quanto alegado, não há que se falar em ilicitude das provas colhidas nos autos às fls. 114/120 e 154/160, conforme, aliás, já decidido às fls. 567. 
    Conforme se observa dos autos, foi deferida a medida de busca e apreensão, ocasião na qual o aparelho celular em questão foi apreendido, eis que diretamente ligado à investigação dos fatos apurados, o que já evidencia a legalidade da prova obtida. 
    Aliás, conforme amplamente consagrado na jurisprudência, a obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em aparelho de telefone celular não se sujeita regras estabelecidas na Lei 9.296/96, eis que não se trata propriamente de interceptação telefônica. 
    Ademais, obviamente, com a concessão da ordem de apreensão do aparelho celular, dentro do próprio contexto da medida de busca e apreensão concedida, há notoriamente autorização para o acesso aos dados que estejam armazenados no aparelho apreendido, eis que entendimento contrário tornaria inócua a própria medida de busca e apreensão autorizada judicialmente” (grifos nossos).
    O Tribunal de Justiça de São Paulo anotou:
    “Consta da representação emitida pela Autoridade Policial para a concessão de mandado judicial de busca e apreensão na residência do paciente e demais corréus, o pedido de concessão de autorização judicial para proceder à devassa em aparelhos eletrônicos porventura localizados nas buscas, afastando-se os sigilos de comunicação e dados dos investigados (fls. 42). 
    A autoridade tida como coatora, ao conceder a busca e apreensão requerida pela Autoridade Policial, nada mencionou quanto ao pedido de devassa aos aparelhos telefônicos apreendidos. Assim, ao acatar o pleito, por óbvio, está implícito, inclusive, a autorização ao acesso aos aparelhos de telefonia celular apreendidos. Se assim não fosse, faria constar da decisão o impedimento para tanto. Além disso, para apuração da extorsão, em que estão envolvidos vários réus e que as vítimas tinham mencionado contatos telefônicos efetuados pelos investigados, imprescindível a verificação dos referidos aparelhos. 
    Cumpre ressaltar que o entendimento do STJ é no sentido de que não é necessária nova autorização judicial para o acesso e utilização dos dados armazenados nos celulares apreendidos mediante autorização judicial, conforme segue: 
    “…IV - No presente caso, contudo, o aparelho celular foi apreendido em cumprimento a ordem judicial que autorizou a busca e apreensão nos endereços ligados aos corréus, tendo a recorrente sido presa em flagrante na ocasião, na posse de uma mochila contendo tabletes de maconha. V - Se ocorreu a busca e apreensão dos aparelhos de telefone celular, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial para análise e utilização dos dados neles armazenados. Recurso ordinário não provido. (RHC 77232/SC, Quinta Turma, Rel. Min Felix Fischer, j. 3/10/2017). 
    Desta feita, não há como se determinar o desentranhamento das provas em questão, posto que adquiridas por meio lícitos. Resta nítido que impetração pretende a impunidade do paciente e dos demais corréus porquanto por meio das conversas extraídas do aplicativo Whatsapp restou evidente o envolvimento dos acusados no delito em questão”.
    O Superior Tribunal de Justiça assinalou que a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo “vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "se ocorreu a busca e apreensão da base física dos aparelhos de telefone celular, ante a relevância para as investigações, a fortiori, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial para análise e utilização dos dados neles armazenados" [...] (HC n. 530.282/SE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/2/2020 – grifei)”.
    11. O caso difere daquele julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 168.052, em que o acesso aos dados do celular do paciente tinha ocorrido durante abordagem por policiais militares sem autorização judicial.
    Como anotado, no caso em análise, o juízo de origem deferiu representação da autoridade policial pela busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados e pelo acesso dos dados constantes de aparelhos eletrônicos porventura localizados, ainda que não tido a clareza esperada naquela manifestação expressa sobre esse segundo pedido.
    12. Na espécie vertente, mesmo que se adotasse entendimento diverso àquele acolhido pelas instâncias anteriores, no sentido de não ter sido expressa aquela autorização e se pudesse discutir a licitude ou não das provas oriundas do acesso dos aparelhos celulares, constata-se que isso não seria suficiente para a infirmar a sentença condenatória.
    Sem ingressar no mérito causa, considerando-se a pendência de apelação defensiva no Tribunal de Justiça de São Paulo, a sentença condenatória aparenta estar fundada em elementos probatórios independentes das provas cuja nulidade pretende a defesa seja reconhecida, como o reconhecimento fotográfico e pessoal do paciente, extratos bancários e prova oral colhida em juízo, incluída a confissão parcial do paciente.
    Tem-se na sentença condenatória:
    “A materialidade do crime de extorsão foi cabalmente demonstrada nos autos pelos boletins de ocorrência (fls. 09/10, 11/12 e 16/21), pelos autos de reconhecimento fotográfico dos réus MARCOS, CÁSSIO e CARLOS, pelo reconhecimento pessoal do réu MARCOS em juízo (fls. 850), pelos extratos bancários (fls. 1264/1266), pelas mensagens de celular (fls. 154/160), bem como pela prova oral colhida em juízo. 
    A autoria de referido delito, por sua vez, é certa e insta ser atribuída aos réus MARCOS AURÉLIO CORREA SARAIVA; VERA LUCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO e VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA; e ERICA ROBERTO DA SILVA SANTOS. 
    Em resumo, extrai-se dos autos, em consonância com o quanto relatado pelas vítimas que, no dia dos fatos, enquanto trabalhavam normalmente, as vítimas foram abordadas bruscamente pelos réus MARCOS, que se apresentou como Francisco, CÁSSIO e CARLOS, os quais, exibindo arma de fogo e ostentando distintivos policiais, se identificaram como agentes da polícia federal e, de forma incisiva, agressiva e ameaçadora, passaram a dizer que tinham recebido uma denúncia de irregularidades no local, onde funciona um Centro de Formação de Condutores CFC e que iriam fechar o estabelecimento caso não recebessem R$ 300.000,00, exigindo a entrega de referido valor.
    Ainda de acordo com o relato das vítimas, os réus lhes ameaçavam com armas vociferando que queriam receber o dinheiro, embora, em nenhum momento, tenham apresentado qualquer documento que legitimasse suas condutas como agentes da polícia federal. 
    Segundo o narrado pelas vítimas, enquanto CARLOS e CÁSSIO permaneceram no andar térreo do CFC, incumbidos de vigiar Aprígio e os demais funcionários que estavam no local, restringindo-lhes a liberdade com constantes ameaças e a utilização de arma